Tribunal: TJDFT
Processo: 0737603-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737603-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. S. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: I.C.M., S. C. D. O. AGRAVADO: M.E.S., A.L.S.O, V.P.C.S. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por K. S. C. S. (autora), representada por sua genitora S. C. O., que por sua vez é representada por I. C. M., contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, nos autos de ação de alimentos, Processo no 0712467-14.2022.8.07.0006, proposto pela agravante em desfavor de M. E. S., V. P. C. S. e A. L. S. O., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em relação às rés M. E. S. e V. P. C. S., bem como determinou a emenda da petição inicial para adequação do pedido em relação ao réu A. L. S. O. (ID 140255051, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41029668), a agravante esclarece que propôs a ação de alimentos em desfavor de M. E. S. e V. P. C. S., bisavós pela linhagem paterna, e de A. L. S. O., avô pela linhagem materna. Esclarece que sua genitora é estudante e não possui rendimentos e que ambas residem com a avó materna, cujo rendimento é de um salário mínimo, quantia insuficiente para atender às necessidades da neta. Informa que seu genitor não pode contribuir para seu sustento, já que se encontra preso. Acrescenta que os avós paternos são falecidos. Discorre que, diante da situação excepcional, o artigo 1.696, do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que os parentes mais próximos excluem os mais remotos, devendo ser analisada cada linhagem, ou seja, a linha materna e a linha paterna. Argumenta que, não havendo avós paternos vivos, é plenamente possível se exigir os alimentos das bisavós paternas (linhagem subsequente). Alude ao princípio da solidariedade. Defende estarem presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça e o deferimento da tutela de urgência para anular a decisão atacada, com o consequente reconhecimento de que as bisavós paternas devem ser mantidas no polo passivo da demanda. Subsidiariamente, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o processo de origem até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para anular a decisão atacada, com o consequente reconhecimento de que as bisavós paternas devem ser mantidas no polo passivo da demanda. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. O tema em análise é disciplinado pelos artigos 1696 a 1698, do Código Civil, in verbis: Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. (g.n.) Ainda a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula no 596, que preconiza: A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. In casu, a agravante sustenta que, em razão do falecimento de seus avós paternos, as bisavós paternas deveriam lhes suceder na obrigação, representando a linhagem paterna. Ocorre que, nos termos dos artigos supracitados, a obrigação de os avós prestarem alimentos é complementar e subsidiária àquela dos pais. Apenas na impossibilidade dos avós (ascendentes mais próximos) prestarem os alimentos é que poderão ser chamados os bisavós (ascendentes mais remotos) para responderem pela obrigação. Em sentido semelhante, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO DAS AVÓS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O dever de prestar alimentos se estende aos ascendentes, em razão do Princípio da Solidariedade Familiar, recaindo sobre os mais próximos em grau, conforme preconizado pelos artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil. 2. Os alimentos avoengos caracterizam-se pela subsidiariedade e complementariedade, motivo pelo qual apenas se configuram diante da ausência ou incapacidade financeira dos genitores. 3. A fixação do encargo em relação às avós também deve obedecer ao trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade. 4. Apelação da segunda ré conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor conhecida e não provida. (Acórdão 1358087, 07059274420188070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS AVOENGOS. SUBSIDIARIEDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMOSTRAÇÃO. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DAS ALIMENTANDAS. COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal. 2. A obrigação alimentícia é subsidiária e complementar, sendo extensiva a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros, se demonstrada a incapacidade do parente que deve prestar alimentos em primeiro lugar, segundo os arts. 1.696 e 1.698, do CPC. 3. Demonstrada a insuficiência dos alimentos prestados pelo genitor das alimentandas, bem como que não sobreveio mudança significativa na situação financeira do avô materno e que as alimentandas ainda necessitam dos alimentos, não é possível a exoneração da obrigação alimentícia. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1621960, 07125541320218070003, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 13/10/2022) No caso concreto, em princípio, como o avô materno da agravante ainda é vivo, não é possível desde já incluir as bisavós maternas no polo passivo. A sucessão ocorrerá apenas se comprovada a impossibilidade daquele. Logo, ao menos na análise superficial que o momento oportuniza, não constato a probabilidade de provimento do recurso (artigo 300, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, defiro à agravante a gratuidade de justiça e INDEFIRO a medida liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que respondam ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator